Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719493-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso especial foi interposto por advogada sem procuração nos autos. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017